Tribunal: TJES
Processo: 5002921-47.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002921-47.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: THIAGO SANTOS e outros
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – DECISÃO DECLINATÓRIA DE COMPETÊNCIA – CONEXÃO COM AÇÃO EM QUE FIXADOS OS ALIMENTOS – INEXISTÊNCIA – AÇÃO AUTÔNOMA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DIVERSOS – DISTRIBUIÇÃO POR LIVRE DISTRIBUIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
A
ação
de revisão
de alimentos consiste em ação autônoma em relação à demanda em que estabelecida a obrigação alimentar originária, porquanto o pedido e a causa de pedir são diversos,
não havendo que se falar, portanto, em conexão.
Tal circunstância obsta a possibilidade de decisões antagônicas, sobretudo quando em um dos processos já tenha sido operada a eficácia preclusiva da coisa julgada.

2. A distribuição de ulterior ação revisional de alimentos não se encontra vinculada ao Juízo que proferiu a decisão impositiva da obrigação alimentar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002921-47.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: THIAGO SANTOS E ENOCK NOBRE

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

A presente
quaestio iuris
cinge-se em analisar se o MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha agiu com acerto ao declinar de sua competência e determinar a remessa dos autos à 4ª Vara de Família do Juízo de Vila Velha.

Em breve escorço fático, denota-se que no âmbito de anterior “ação de revisão de alimentos”, nº. 0055792-78.2013.8.08.0035, que tramitou perante o Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha, fora homologado acordo judicial por meio do qual Enock Nobre se comprometeu a prover alimentos a seu filho, Thiago Santos.

Posteriormente, o alimentante Enock Nobre ajuizou nova “ação de revisão e pensão alimentícia”, registrada sob o nº. 0011284-03.2020.8.08.0035, a qual foi distribuída, desta vez, ao Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha.

Pela decisão ora agravada, o MMº. Juiz de Direito
a quo
, reconheceu a existência de dependência entre as ações e configurada a prevenção do Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha para processar e julgar a ação, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos ao referido Juízo.

Pois bem.

Consoante cediço, a legislação processual civil preconiza, como regra, que as ações acessórias devem ser ajuizadas perante o Juízo competente para processar e julgar a ação principal, além de estabelecer que, nas hipóteses de conexão, impõe-se a reunião dos processos por meio de distribuição por dependência, conforme dispõem os arts. 61 e 286, inciso I, respectivamente:

Art. 61. A ação acessória será proposta no juízo competente para a ação principal.

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

A finalidade precípua da reunião das ações parante o mesmo Juízo é possibilitar a análise conjunta dos processos pelo mesmo julgador e evitar a prolação de decisões conflitantes entre si.

Não obstante, a ação revisional de alimentos consiste em ação autônoma em relação à demanda em que estabelecida a obrigação alimentar originária, porquanto o pedido e a causa de pedir são diversos, não havendo que se falar, portanto, em conexão.

Tal circunstância obsta a possibilidade de decisões antagônicas, sobretudo quando em um dos processos já tenha sido operada a eficácia preclusiva da coisa julgada.

Com efeito, ainda que a situação
sub examine
cuidasse de conexão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou, no enunciado sumular nº. 235, o entendimento de que “
a
conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado
”.

Deste modo, a distribuição de ulterior ação revisional de alimentos não se encontra vinculada ao Juízo que proferiu a decisão impositiva da obrigação alimentar, devendo ser respeitado, obviamente, o limite territorial previsto no art. 53, inciso II, que estabelece como competente o foro “de domicílio ou residência do alimentando, para a ação em que se pedem alimentos”, estendendo-se a referida regra à ação revisional.

Esta Colenda Primeira Câmara Cível já se manifestou no sentido aqui exposto, como ilustra o julgamento do conflito de competência nº. 0017881-93.2020.8.08.0000, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fábio Clem de Oliveira:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - REVISIONAL DE ALIMENTOS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - AUSÊNCIA DE CONEXÃO E PREVENÇÃO - AÇÃO AUTÔNOMA - CAUSA DE PEDIR DISTINTA - AÇÃO DE ALIMENTOS JULGADA E ARQUIVADA - SÚMULA 235 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO DAS AÇÕES - DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA PROVIDO.

1. - A ação revisional é uma nova ação, muito embora decorrente da demanda alimentar originária. Com efeito, contempla nova causa de pedir, com outro pedido, fundada em relação jurídica de direito material substancialmente modificada, vez que calcada em nova situação fática. Esta nova ação não é conexa a outra, pois somente serão conexas as ações quando lhes forem comum o objeto ou a causa de pedir, conforme interpretação literal do art. 55 do Código de Processo Civil.

2. - Hipótese em que não há que se falar em prevenção, cujo escopo maior é evitar decisões contraditórias, posto que a ação revisional de alimentos funda-se em fatos supervenientes, porquanto a ação de alimentos já fora julgada estando em fase de cumprimento de sentença. Incidência da Súmula nº 235 do STJ:

A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.

3. - Conflito Negativo de Competência conhecido para declarar a competência do Juízo da 4ª Vara de Família de Vitória para processar e julgar o cumprimento de sentença."

Ademais, corrobora o aqui delineado a manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça ao consignar, no parecer id 3974293, que “
ao nosso sentir, mostra-se evidente o equívoco do MM. Juiz de Direito ao remeter os autos da demanda revisional ao Juízo da 4ª Vara de Família de Vila Velha, devendo os mesmos permanecer no Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, diante da inequívoca inexistência de acessoriedade ou prevenção da presente demanda em relação ao processo findo, transitado em julgado e arquivado
”

Neste contexto, impõe-se o acolhimento da pretensão recursal com a subsequente reforma da decisão impugnada.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara de Família de Vila Velha, para processar e julgar a

“ação de revisão e pensão alimentícia” nº. 0011284-03.2020.8.08.0035, e determinar a remessa dos autos ao referido Juízo.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.07.23.

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 18/07/2023.

Vogal: Desembargador José Augusto Farias de Souza.